Tribunal: STF
Processo: Rcl 61569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 130/DF. SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO. DIVULGAÇÃO EXACERBADA DE NOME E IMAGEM. DECISÃO JUDICIAL QUE PROMOVE RAZOÁVEL PONDERAÇÃO DOS INTERESSES CONFLITANTES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. 



    1. Esta Suprema Corte não admite a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



    2. No caso presente, contudo, o Juízo reclamado, à luz de circunstâncias fáticas singulares, insuscetíveis de revolvimento na via reclamatória, promoveu adequada ponderação entre os blocos dos direitos de imagem, honra, intimidade e vida privada e o do direito de liberdade de imprensa.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.